Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 861 DO CPC. LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES. PESQUISA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA SOCIEDADE EMISSORA. SISTEMA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, em nome de sociedade empresária emissora das ações penhoradas, por não integrar o polo passivo do cumprimento de sentença.
2. A penhora de ações de sociedade empresária submete-se ao procedimento específico previsto no art. 861 do CPC, que impõe à sociedade não integrante do polo passivo da demanda deveres instrumentais voltados à apuração e conversão do valor econômico da participação societária do sócio executado, sem a sua equiparação à condição de devedora.
3. A liquidação das ações penhoradas, nos termos do art. 861, III do CPC, não autoriza a adoção de meios executivos típicos, como a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros da sociedade emissora, sob pena de violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ainda que comprovada, por perícia contábil, a viabilidade econômica da liquidação das ações, com demonstração de atividade empresarial em curso, faturamento e distribuição de lucros. A liquidação da participação societária deve ocorrer pelos meios legalmente previstos, não sendo estes a utilização do SIBAJUD.
4. Recurso conhecido e não provido.